Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727939-73.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): VALDECIR DA SILVA Agravado(as): BANCO DO BRASIL S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por VALDECIR DA SILVA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença (Proc. 0728370-07.2022.8.07.0001) requerido contra o BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, reconheceu a incompetência deste juízo e declinou a competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Ijuí/RS (ID 132753957 – autos originários). Nas razões do recurso (ID 38555610), o agravante argumenta que não se trata de escolha aleatória de foro, como constou da r. decisão, e sim, a escolha do foro pelo autor, na condição de consumidor, na forma do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor[1], amparada no art. 53, inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil, por se tratar de local da sede do Banco do Brasil S. A. Argumenta que, sendo caso de competência relativa, o Juízo não poderia decliná-la de ofício, conforme a Súmula 33/STJ. Sobre o pleito para concessão do efeito suspensivo, o agravante entende que há probabilidade do direito, porque “é direito potestativo de o autor escolha o foro que mais lhe favorece, não havendo se falar em escolha abusiva”. Preenchido também o requisito do risco da demora, tendo em vista que “os autos serão remetidos à Justiça Estadual de Ijuí/RS, a qual os processará intimando para pagamento das custas, citando o Banco Requerido etc., ou seja, a máquina pública será movimentada desnecessariamente” e, assim, “o presente recurso perderá sua eficácia, tendo em vista que, após a realização dos atos processuais naquela comarca, não fará sentido ter de refazê-los na comarca distrital” (ID 38555610 - Pág. 11/12). Com tais argumentos, é postulada a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão, para reconhecer a competência do d. Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, para o processamento e julgamento da demanda. Preparo recolhido (ID 38555611/38555612). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Razão assiste ao agravante. Do exame dos autos originários, verifica-se que o agravante/autor apresentou liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 0008465- 28.1994.4.01.3400, tendo como objeto cédula de crédito rural, processada e julgada no Juízo Federal, em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. É cediço que a demanda não envolve relação de consumo. O vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Assim, o mutuário não é o destinatário final da operação financeira e, por consequência, não pode ser classificado como consumidor. Eis julgados nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 53, III, a e 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. A competência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada caso não seja arguida em preliminar de contestação, na forma prevista no art. 65, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. Em se tratando de hipótese de competência relativa, não é permitido ao magistrado decliná-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o art. 53, inciso III, "a" do CPC é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 3.1 O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista na lei processual. 3.2 A distribuição de ação movida em face do Banco do Brasil, a despeito de ser outro o domicílio do autor, não se revela aleatória ou arbitrária, mas sim opção franqueada pelas regras de competência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1603285, 07175546620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022 - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. CDC. INAPLICABILIDADE. (...) 1. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 2. (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1600692, 07141544420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022 - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. (...) 1. Não incide as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, quando se constata que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não figurando o mutuário como destinatário final. Precedentes TJDFT. 2. (...) 4. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1437852, 07177469620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022 - grifo nosso). No caso, não se vislumbra, a princípio, ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da liquidação provisório de sentença. Isso porque o agravado/réu possui sua sede em Brasília/DF, o que cumpre o disposto no art. 53, inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil[4]. A hipótese em apreço envolve a análise de regras de competência territorial e, portanto, relativa, a qual será prorrogada caso não arguida em preliminar de contestação, na forma prevista no art. 65, caput, do Código de Processo Civil[5]. Por isso, ao declarar de ofício a incompetência relativa e determinar a remessa dos autos para o foro do domicílio do agravante/autor, ocorreu ofensa ao entendimento sumulado no verbete 33 do col. Superior Tribunal de Justiça[6]. Em casos similares a este assim tem decidido esta eg. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 53, INC. III, ALÍNEA A, E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Assim, por força dessa compreensão, cabe ao autor, devedor de mútuo contratado por meio de cédula de crédito rural, escolher o foro que melhor favoreça seu acesso à Justiça. 2. Ademais, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, pode o autor escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica executada. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1439265, 07119745520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022 - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. CONTRATOS DE CÉDULA RURAL. REGISTROS. LOCAIS DIVERSOS. OPÇÃO DOS CONSUMIDORES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LOCAL DO DOMICÍLIO DO RÉU. PESSOA JURÍDICA. LUGAR DA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 2. Nas ações em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso dos autos, os dois contratos de cédula rural a serem liquidados foram celebrados e registrados pelos consumidores, autores da ação principal, em comarcas diversas, contudo, todos optaram pelo ajuizamento da ação no local da sede do banco réu, não podendo o Juízo escolhido declinar de ofício por não se tratar de uma escolha aleatória. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1437759, 07095382620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 - grifo nosso). Desta forma, está preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado. Também há o perigo de dano para o agravante, tendo em vista a possibilidade de o Juízo para o qual foi declinada a competência suscitar conflito negativo perante a Corte Superior, o que resultaria em inegável demora para prestação da tutela jurisdicional vindicada. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, vislumbram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover o cancelamento da distribuição e a remessa dos autos da liquidação provisória de sentença para a Comarca de Ijuí/RS, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; [5] Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. [6] Súmula 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. (Corte Especial, em 24.10.1991; DJ 29.10.1991, p. 15.313).